Tribunal: TJMT
Processo: 1014629-42.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014629-42.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota de Crédito Rural, Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LUIZ PEDRO FRANZ - CPF: 337.603.730-20 (ADVOGADO), FRANCISCO JUAREZ MACHADO - CPF: 483.451.300-97 (AGRAVANTE), JOACIR RENAM DE AZEVEDO - CPF: 594.705.260-15 (AGRAVANTE), NEUZA TERESINHA MACHADO - CPF: 714.919.610-15 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.565.770/0001-75 (AGRAVADO), FRANCISCO JUAREZ MACHADO - CPF: 483.451.300-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO FRANCISCO JUAREZ MACHADO (AGRAVANTE), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DOS AGRAVANTES DE QUE JÁ OCORREU A QUITAÇÃO DO DÉBITO

QUE EMBASA A EXECUÇÃO N.
0001555-58-2009 EM DECORRÊNCIA DE NEGOCIAÇÃO REALIZADA E CESSÃO DE DIREITOS E CRÉDITOS E TERMO DE AJUSTE E ENCONTRO DE CONTAS – DOCUMENTOS QUE SE REPORTAM APENAS E TÃO SOMENTE A EXECUÇÃO N.
0000443-54.2009.8.11.0033 ALICERÇADA NA CEDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO N. A70730908-5 – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE CORROBORAM AS ALEGAÇÕES DOS AGRAVANTES QUANTO A QUITAÇÃO DO DÉBITO OBJETO DA EXECUÇÃO
N.
0001555-58-2009 QUE ORIGINOU O PRESENTE RECURSO – SITUAÇÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

Apesar de os Agravantes sustentar que houve a quitação do débito que embasa a execução n.
N.
0001555-58-2009, no entanto, os documentos juntados aos Autos visando corroborar tal assertiva se reportam apenas a execução n.
0000443-54.2009.8.11.0033.

No caso apesar dos argumentos sustentados pelos Agravantes a situação demanda dilação probatória, uma vez que os documentos juntados nesta seara recursal não evidenciam que de fato ocorreu o pagamento do débito que embasa a execução
0001555-58-2009 razão pela qual, à míngua de elementos que corroboram os argumentos dos recorrentes o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1014629-42-2024

AGRAVANTES:
JOACIR RENAN DE AZEVEDO E ESPÓLIO DE FRANCISCO JUAREZ MACHADO

AGRAVADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE

RELATÓRIO:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto
por Joacir Renan de Azevedo e outros em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT,
que
indeferiu pedido de suspensão da execução

ajuizada em face dos Recorrentes
e para que ocorra a devolução do valor da cota capital do Cooperado Joacir Renan de Azevedo e Espólio de Francisco Juarez Machado
no valor de R$ 16.205,15 (dezesseis mil duzentos e cinco reais e quinze centavos) e R$ 56.501,00 (cinquenta e seis mil quinhentos e um reais), respectivamente.

Nas razões recursais os Agravantes sustentam que já pagaram integralmente a dívida

objeto da execução
, acrescentando que em 02/06/2017, por meio de Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda e Outras Avenças Clovis Canova e Denis Canova alienaram para José Osmar Bergamasco e Emirlei Castilho Bergamasco um imóvel pertencente ao grupo econômico familiar dos Agravantes,
havendo Termo de Recibo e Ajuste de Contas referente ao mencionado Contrato em que consta autorização para Osmar Bergamasco liquidar dívida perante a SICREDI no valor de R$ 1.800,00 (um milhão e oitocentos mil reais).

Verberam que referido valor foi pago sendo R$ 900,00 (novecentos mil reais), por meio de depósito realizado por Jefferson Castilho Bergamasco filho de José Bergamasco diretamente à Sicredi, utilizado para paga o débito objeto da execução que tramita sob o código
0000443-54-2009.

Quanto ao valor de R$ 583.393,31 (quinhentos e oitenta e três mil, trezentos e noventa e três reais e trinta e um centavos), foi realizado depósito por José Bergamasco à Sicredi, para pagamento da execução objeto do presente Agravo em 31/08/2021.

Sustentam que o
remanescente do valor de R$ 1.800.000,00, ou seja, a importância de R$ 316.606,69, pelo que se extrai do Termo de Recibo de Ajuste e Encontro de Contas firmado entre vendedores e compradores, foi pago por Jose Osmar ao patrono do SICREDI, Dr. Luis Felipe Lammel, cuja informação é extraída do Termo de Recibo de Ajuste e Encontro de Contas firmado entre vendedores e compradores.

Alegam que, no entanto, a Exequente prosseguiu com a execução
realizando praça de imóvel constrito que foi posteriormente anulada, sendo que
em 08/12/2022, atualizou o débito
em R$ 472.847,90
(quatrocentos e setenta e dois mil oitocentos e quarenta e sete reais e noventa centavos), foi abatido o valor da cota capital dos associados Joacir Renan e Francisco Juarez Machado e Outros e,
no dia 20/04/2023, foi realizado bloqueio via Bacenjud e expedido Alvará em favor do procurador da Exequente no valor de R$ 56.501,00 (cinquenta e seis mil quinhentos e um reais
).

Sustentam que o Juízo entendeu que não há, no caso, fundamentação suficiente para deferir liminar aos Agravantes no pedido de tutela de urgência incidental,
fundamentando pela necessidade de instrução
,
quando o montante de R$ 583.393,31 (quinhentos e oitenta e três mil trezentos, trezentos e noventa três reais e trinta e um centavos),
foi utilizado para pagamento da presente execução,
sendo que a Agravada cedeu referido crédito para a Gami Participações Societárias Ltda de propriedade de Sabrina Rodrigues, quando nem mais o detinha.

Verberam que com relação ao valor de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), depositado por Jefferson Castilho Bergamasco deu origem a cessão de crédito em que a Sicredi cedeu a Jacson Castilho Bergamasco, irmão de Jeffersom, os direitos sobre a ação de execução n. 0000443-54.2009.8.11.0033, alicerçada na Cédula de Crédito Bancária A70730908-5, emitida aos 26/09/2007, com garantia hipotecária devidamente registrada.

Verberam que notificaram a Agravada a fim de adotar as devidas providencias pertinente a suspensão da execução n. 0001555-58-2009, contrato n. A 30332021-4/722, visto ter ocorrido o pagamento do débito concernente ao valor de R$ 583.393,31 (quinhentos e oitenta e três mil trezentos e noventa e três reais e trinta e um centavos),

depositados na conta da Exequente, não tendo a mesma ainda se manifestado até a interposição do presente agravo.

Alegam que o valor retirado da conta do executado Joacir Renan é indispensável ao sustento de sua família, afirmando que, no caso, se fazem presentes os requisitos necessários para deferimento de tutela de urgência em favor dos Agravantes. Pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo seu provimento.

Nas contrarrazões a Agravada alega que
o recurso deve ser desprovido, tendo em vista que

a decisão recorrida

está embasada em farta prova documental, que comprovam que os valores pagos
não englobaram a ação executiva autos 0001555-28.2009.8.11.0033,
cedida a Gami Participações Societárias LTDA.

Sustentam que as
alegações da parte Agravada de que teriam quitado a dívida, objeto da Execução n. 0001555-28.2009.8.11.0033 não prospera.

Assevera que os valores referentes aos depósitos efetuados vinculados ao Termo de Recibo e Ajuste e Encontro de Contas de Contas refere-se única e exclusivamente aos débitos referentes a ação executiva no 0000443- 54.2009.8.11.0033
, como se vê do Termo de Cessão de Direitos juntados naquele feito,

da Sicredi para Jakson Castilho Bergamasco, que por sua vez, cedeu para Jair Corlassoli, a pedido e autorizado pelos executados.

Afirma que somente foi pago para a Cooperativa o valor referente ao crédito do processo no 0000443-54.2009.8.11.0033, como consta expressamente dos termos de cessão datada de 28/09/2021
,
acrescentando que somente foi objeto de cessão de crédito da Sicredi para Jacson Castilho Bergamasco os direitos decorrentes do processo no 0000443- 54.2009.8.11.0033, e os direitos decorrentes da garantia hipotecária, referentes a Cédula A70730908-5
.

Verbera que nada é mencionado quanto ao crédito referente ao presente feito 0001555-58.2009.8.11.0033
nos termos da Cessão realizada em favor de Jacson Castilho Bergamasco,
pois o crédito do presente feito não foi objeto de pagamento e cessão naquele ato – cessão feito 000443-54.2009.8.11.0033 tanto que também o recibo nada menciona acerca da presente ação.

Sustenta que não restam dúvidas que somente foi objeto da cessão para Jacson Castilho Bergamasco,
os direitos sobre a Cédula A70730908-5, objeto da ação 0000443-54.2009.8.11.0033
, única e exclusivamente,
enquanto que a cessão realizada nos autos 0001555-58.2009.8.11.0033, tem como objeto a Nota de Crédito Rural A30732021-4/722
.

Afirma que além das cessões serem expressas quanto aos seus objetos, a alegação de que R$ 583.393,81 (quinhentos e oitenta e três mil, trezentos e noventa e três reais e oitenta e um centavos), teriam sido usado para o pagamento dos valores referentes a este processo de no 0001555-58.2009.8.11.0033, improcedem, pois, o saldo devedor total do presente feito no dia 01/07/2022, conforme cálculo de ID 90522474, totalizava o importe de R$ 486.685,35 (quatrocentos e oitenta e seis mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), portanto, inferior ao valor que os Agravantes afirmam ter pago.

Alega que o débito objeto da presente ação não foi pago, motivo pelo qual improcede a alegação de pagamento do crédito do presente feito com os valores que foram pagos para a cessão do feito 0000443- 54.2009.8.11.0033, pelos motivos acima, devendo ser inacolhidas as alegações, mantendo-se incólume a decisão objurgada. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, 02 de julho de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente registro em sede de Agravo de Instrumento é pertinente apenas verificar a presença dos requisitos concernentes a
probabilidade do direito e o perigo de demora
,
não havendo que se estender em questões de fundo relacionadas ao mérito da demanda principal
, consequentemente, em supressão de instância em outras palavras o acerto ou não da decisão recorrida.

Neste contexto, a questão a ser decidida, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Sabe-se que a tutela, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Como visto, os Agravantes se insurgem contra a decisão que em pedido de tutela de urgência incidental
indeferiu liminar

para suspender a execução n. 0001555-58-2009
, referente ao Contrato n. A30332021-41722 e restituição imediata da cota capital do Cooperado Joacir Renan de Azevedo e Espólio de Francisco Juarez Machado devidamente corrigidas.

Os Agravantes afirmaram que já pagaram integralmente a dívida objeto da referida execução
, acrescentando que em 02/06/2017,
por meio de Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda e Outras
Avenças Clovis Canova e Denis Canova alienaram para José Osmar Bergamasco e Emirlei Castilho Bergamasco um imóvel pertencente ao grupo econômico familiar dos Agravantes,
havendo
Termo de Recibo e Ajuste de Contas referente ao mencionado Contrato em que consta autorização para Osmar Bergamasco liquidar dívida perante a SICREDI no valor de R$ 1.800,00 (um milhão e oitocentos mil reais).

Afirmam que referido valor foi pago sendo R$ 900,00 (novecentos mil reais), por meio de depósito realizado por Jefferson Castilho Bergamasco filho de José Bergamasco diretamente à Sicredi, utilizado para paga o débito objeto da execução que tramita sob o código
0000443-54-2009
.

E que quanto ao valor de R$ 583.393,31 (quinhentos e oitenta e três mil trezentos e noventa e três reais e trinta e um centavos), foi realizado depósito por José Bergamasco à Sicredi para pagamento do débito referente a execução
0001555-58-2009,
objeto do presente Agravo em 31/08/2021.

A parte Recorrida argumentou que
houve o pagamento pelo terceiro, Jacson Castilho Bergamasco, irmão de Jefferson Castilho Bergamasco e filho de José Osmar Bergamasco,
pagos com valores do contrato de compra e venda firmado entre os agravantes e José Osmar Bergamasco, cujo recibo de 12.000 sacas foi abatido do referido contrato, para pagamento do débito do feito
000443-54.2009.8.11.0033
,
como consta expressamente da cessão, referentes ao débito da ação, mais os honorários sucumbênciais e contratuais, que foram devidamente pagos a este patrono por José Osmar Bergamasco e seus filhos (Grupo Bergamasco).

Que nada é mencionado quanto ao crédito referente ao presente feito 0001555-58.2009.8.11.0033 nos termos da cessão realizada em favor de Jacson Castilho Bergamasco, pois o crédito do presente feito não foi objeto de pagamento e cessão naquele ato – cessão feito 000443-54.2009.8.11.0033. Também o recibo nada menciona acerca da presente ação.

Constata-se dos documentos juntados aos Autos o referido contrato de Compra e Venda ao qual se referem os Agravantes ID 216791197
foi firmado entre Denis Canova e Clovis Canova como vendedores e José Osmar Bergamasco como comprador,
como também consta Termo de Recibo e Ajuste de Contas colacionado na peça inicial pelos Agravantes,
registrando autorização de Clóvis Canova e Denis Canova para que o comprador José Osmar Bergamasco liquidasse dívida junto à SECREDI no valor de R$ 1.800,00 (um milhão e oitocentos mil reais).

Ocorre que da análise detida dos documentos em questão e, inclusive, dos recibos referentes aos referidos depósitos verifica-se que em momento algum consta qualquer referência a quitação do débito
que embasa a execução em questão ou seja a de n.
0001555-58-2009
como argumentaram os Agravantes.

Ademais, embora haja comprovação da negociação ocorrida entre particulares, (
Denis Canova e Clovis Canova como vendedores e José Osmar Bergamasco como comprador),
não se verifica igualmente que a Exequente tenha participado de alguma forma da referida negociação e, tampouco, sua anuência como aliás registra a decisão recorrida.

Dessa forma, apesar dos argumentos elencados pelos Agravantes no pertinente a quitação da dívida constante da execução
0001555-58-2009,
tenho que efetivamente, não resta demonstrado de plano a probabilidade do direito sustentado

exigindo, necessariamente, dilação probatória
acerca das alegações dos Recorrentes, bem como não está demonstrado o perigo de dano irreparável ou ao resultado útil do processo.

Com efeito, verifica-se do documento juntado aos Autos pelos Agravantes denominado
Termo de Recibo e Ajuste de Contas que consta
autorização de Clóvis Canova e Denis Canova para que o comprador José Osmar Bergamasco liquidasse dívida junto à SECREDI no valor de R$ 1.800,00 (um milhão e oitocentos mil reais), sendo que na referida negociação as partes se reportam apenas ao processo de execução n.
0000443-54.2009.8.11.0033
, e, inclusive, a parte Recorrida demonstra que em de 04/08/2021, foi pleiteado pela Cooperativa Sicredi, o sobrestamento do feito, e não realização do praceamento do bem, tendo em vista que o crédito objeto do referido processo

foi cedido a terceiros

ou seja ao Sr. Jacson Castilho Bergamasco como alega
.

Quanto ao Termo de Recibo e Ajuste de Contas colacionado na peça inicial pelos Agravantes, registra

autorização de Clóvis Canova e Denis Canova para que o comprador José Osmar Bergamasco liquidasse dívida junto à SECREDI no valor de R$ 1.800,00 (um milhão e oitocentos mil reais), valendo ressaltar que na negociação levada a efeito entre as partes

refere-se apenas a execução n.
0000443-54.2009.8.11.0033, conforme retro mencionado, nada se referindo a execução n.
0001555-58-2009 como alegam os Recorrentes.

Neste contexto, com base nos documentos juntados aos Autos pelos Agravantes, não há como reconhecer a quitação do débito que embasa a execução n.
0001555-58-2009, não havendo comprovação
pelo menos nesta seara recursal
que referidas negociações objeto dos ID’ 216791194 e 216791195 e 216791197 que tratam de Instrumento Particular de Cessão de Direitos Créditórios e Instrumento Particular de Acordo Extrajudicial de Cessão de Direitos Creditórios e Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel Rural e Outras Avenças tenham incluído também na negociação o débito oriundo dessa execução,
tendo em vista que se refere apenas a execução n.
0000443-54.2009.8.11.0033

de forma que tenho que há necessidade de dilação probatória acerca dessa questão aventada pelos Agravantes.

Tampouco o
Termo de Recibo e Ajuste de Contas
se reporta a execução
0001555-58-2009 na qual foi proferida a decisão que ensejou o presente recurso.

Diante desse quadro, à mingua de provas acerca das alegações dos Agravantes e dos
requisitos autorizadores

da pretensão recursal, pelo menos nesta análise pela via estreita do Agravo de Instrumento
é caso de manter a decisão recorrida, máxime porque não comprovada situação contrária, nesse momento processual
e, como mencionado, a situação demanda dilação probatória para melhores esclarecimentos conforme entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA DEMANDA EXECUTÓRIA CONEXA – NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não havendo a comprovação, ao menos em análise sumária, de citados requisitos, a medida liminar pleiteada deve ser indeferida. 2. Necessário aguardar a instrução processual, com a produção das provas hábeis a comprovar o alegado na peça de ingresso, demandando o caso dilação probatória.(N.U 1004521-51.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGO DE TERCEIRO – PEDIDO LIMINAR PARA SUSPENSÃO DA RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO (RENAJUD). – ALEGAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BOA-FÉ. – AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Para a concessão da tutela antecipada é necessário que estejam reunidos os pressupostos estabelecidos pelo art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. Em se tratando de pontos controvertidos e havendo necessidade de dilação probatória, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de suspensão da cobrança das parcelas.

3. Recurso desprovido.

(N.U 1003798-32.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 26/06/2024).

Portanto, frente a documentação carreada aos Autos pelos Agravantes que
de per si
não evidenciam a quitação do débito que embasa a execução
0001555-58-2009, nego provimento ao Agravo de Instrumento.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024